Tribunal: TJMT
Processo: 0001683-02.2013.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001683-02.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JESUS APARECIDO GABRIEL - CPF: 913.919.891-04 (APELADO), INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESUS APARECIDO GABRIEL - CPF: 913.919.891-04 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM APELO ADESIVO – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARGUIÇÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR AFASTADA POR OCASIÃO DO DESPACHO SANEADOR – QUESTÃO PRECLUSA -

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTATIVO – DATA DA CITAÇÃO DO INSS – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – APELO ADESIVO PROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da atividade habitual, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III -
A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

III – Não havendo prévio requerimento administativo, o
dies a quo
da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data da citação do INSS.

IV – Não se sujeitam a Reexame
as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art.
caput
, inciso I e § 3
o
, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, seguido do Apelo Adesivo, interposto por
Jesus Aparecido Gabriel
, em virtude da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação para concessão de benefício previdenciário e implemento de aposentadoria por invalidez
n. 1683-02.2013.811.0013 (código 84207), julgou procedente os pedidos contidos na exordial, concedendo a aposentadoria por invalidez à parte requerente, com a implementação, a partir da juntada da perícia conclusiva, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Determinou, ainda, a incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros legais, desde a citação, com a observância, no que tange às parcelas atrasadas, das disposições do art. 1º F, da Lei n. 9.494/1997, bem como do item 4.3 do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução /CJF 134, de 21/12/2010.

Ao final, declarou a sentença não sujeita a Reexame e o feito sem custas, e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, bem como determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor para o pagamento dos honorários periciais (id. 2500881).

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível (id. 2500966), arguindo o dever da reforma da sentença invectivada, fundamentando, inicialmente, que a hipótese se submete a Reexame Necessário, tendo em vista a sentença ilíquida, o desde já requer. Ademais, levanta a preliminar de falta de interesse de agir, por inexistência de requerimento administrativo prévio, e, no mérito, aduz que a incapacidade do segurado é apenas parcial, e, assim, pugna sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou suas contrarrazões (id. 2501050), rechaçando os argumentos recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso. Concomitantemente, interpôs Apelo Adesivo (id. 2501066), apenas para requerer que o início do pagamento do benefício seja a data da propositura da ação.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões ao Recurso Adesivo (id. 2501090).

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a sua incompetência e determinou o envio a este Tribunal Estadual (id. 2501103).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 2774668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, seguido do Apelo Adesivo, interposto por
Jesus Aparecido Gabriel
, em virtude da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação para concessão de benefício previdenciário e implemento de aposentadoria por invalidez
n. 1683-02.2013.811.0013 (código 84207), julgou procedente os pedidos contidos na exordial, concedendo a aposentadoria por invalidez àquele segurado.

Consta dos autos que o Autor é filiado ao INSS e que, durante o trabalho, na serraria em que laborava, sofreu um acidente, que culminou na amputação de dedos da sua mão direita, razão pela qual ingressou com a ação de base, para vindicar a concessão do aludido benefício previdenciário.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
pugna pela reforma da sentença, fundamentando, primeiramente, que a necessidade do prévio Reexame Necessário, tendo em vista a condenação não ser líquida. Em segundo lugar, levanta a preliminar de falta de interesse de agir, por inexistência de requerimento administrativo prévio, e, no mérito, aduz que a incapacidade do segurado é apenas parcial, o que, em seu entender, demandaria o julgamento pela improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, o Autor, por ocasião da apresentação de suas contrarrazões, interpôs Apelo Adesivo, pretendendo a reforma do ato sentencial, tão somente no que tange ao DIB – Dia Inicial do Benefício.

Quanto à afirmação do dever do Reexame Necessário da Sentença
, cabe registrar que estão a ele sujeitas as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de acordo com o artigo 496,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, cujo § 3
o
, todavia, excepcionou a sentença de valor, certo e líquido, inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Anote-se que a compreensão da iliquidez, em causas de natureza previdenciária, antes, levava em conta o fato de tais sentenças debruçarem-se sobre temas, cujo pedido imediato, que se refere à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.), somente, serão revestidos de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

Cabe acentuar, no entanto, que a sentença que defere o benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto ser aferível por simples cálculos aritméticos, porque a lei de regência prevê os critérios e a forma do cálculo, a ser realizado pelo próprio INSS.

Desse modo, sob o ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil, de 2015, mostra-se perfeitamente factível.

Isso porque, na vigência do Código Processual anterior, as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais possível, ainda mais levando em conta o valor da condenação atualizado monetariamente. Após o Código de Processo Civil de 2015, contudo, inegável que, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderia alcançar os ditos mil salários mínimos
, cifra que, atualmente, corresponde a R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

É nesse sentido o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (REsp 1844937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1735097/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Nessa quadra, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese retratada, do artigo 496, §3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil, tenho que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.

Pertinente à

Preliminar da Falta de Interesse de Agir
, dela não conheço, pois que afastada pelo Juízo Singular, quando da prolação do despacho saneador, sendo questão preclusa, transitada em julgado, haja vista a inexistência da interposição de recurso próprio, no tempo e modo devidos.

Referente ao Recurso de Apelação
, interposto pelo INSS, o
cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

A
rt. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo apresentado (id.
2500755
), o autor é destro e teve subtraídos 3 (três) dedos da sua mão direita, o que limitou extremamente a sua capacidade para as atividades por ele outrora exercidas, de forma parcial e permanente.

O Juízo sentenciante, além do diagnóstico apresentado, considerou o fato de o autor ser pessoa humilde, de pouca cultura, e que mora em pequena cidade, o que lhe relega a impossibilidade da readequação em outra atividade, para a garantia da sua subsistência, haja vista depender, para tanto, da precisão no manuseio de que não mais dispõe.

Transcrevo trecho do ato sentencial que ressaltou tal condição:

“(...) Embora o laudo ateste a incapacidade como parcial, verifica-se nos autos, que o auto, na época do acidente trabalhava em uma serraria, e que posteriormente passou a exercer a função de servente de pedreiro, o que, indubitavelmente, exige precisão de ambas as mãos, e ainda, considerando a pouca instrução e que reside em cidade interiorana, onde as oportunidades de emprego para pessoas nessas condições cediçamente restringem-se a trabalhos braçais, vem entendendo a jurisprudência que deve ser deferido o benefício da aposentadoria por invalidez, ainda que teoricamente seja possível a reabilitação para o trabalho em outro tipo de atividade.

Desse modo, a incapacidade do autor, mesmo que parcial, mas permanente, impossibilita o exercício de atividade que lhe garanta seu sustento, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, o que impõe a concessão da aposentadoria por invalidez(...)” (sic)

Dessa forma, não resta dúvida de que, na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência, posto que há nos autos a comprovação de sequela parcial e permanente.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade do autor é permanente, e que as condições pessoais do segurado inviabilizam a sua reinserção no mercado de trabalho, mostra-se escorreita a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, de modo a não merecer reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, tem-se que o autor preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, circunstâncias hábeis a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Atinente ao DIB, questionado no Recurso Adesivo,
sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Nem um, nem outro é o caso dos autos, tanto que levantada a preliminar de falta de interesse de agir, por inexistência de prévio requerimento administrativo.

Em casos tais, consoante a firme jurisprudência, o DIB corresponderá à data da citação do INSS.

Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
(DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS
. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 - quanto da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
Apelação Cível principal, interposto pelo INSS, e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo, interposto por Jesus Aparecido Gabriel, para reformar o ato sentencial, no ponto em que designada a data da juntada da perícia como o DIB, posto ser a correta a data da citação do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021